Tribunal: TJMT
Processo: 0058450-33.2012.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso no: 0058450-33.2012.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Recorrida: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKANA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 17 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE EXECUTADA. FIM DO OBJETO DA EXECUÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA PELA PARTE EXECUTADA DE OBRIGAÇÕES DA PARTE EXEQUENTE FIRMADO NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO QUE DEVE SER EXECUTADO E DISCUTIDO PERANTE JUÍZO COMPETENTE. VALOR QUE EXTRAPOLA O TETO DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Processo em fase de execução. Alegação de descumprimento do acordo realizada pela exequente que não foi comprovada. Sentença de extinção por extinção da dívida.
2. O cerne recursal apresentado pela parte exequente seria a exigibilidade de penalidades no acordo firmado, alegação de má-fé, pedido contraposto e honorários sucumbenciais, chegando aproximadamente ao valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
3. No caso em comento ao fim da fase de conhecimento, iniciada a fase de execução a parte exequente foi declarada como fiel depositária de um imóvel da parte executada e apresentou em 04/08/2021 manifestação nos autos, declarando que as partes estavam em tratativas extrajudicial, objetivando o fim da demanda e solicitou a suspensão do processo por 90 (noventa dias).
4. Em sequência (12/07/2023), a parte exequente denunciou descumprimento de acordo e pretendeu a execução das penalidades previstas.
5. Instada a se manifestar, a parte executada esclareceu que o termo apresentado pela exequente estava apócrifo e juntou o termo de fato firmado. No referido documento é possível verificar que:
a) O valor total do acordo foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
b) Havia previsão de restituição do imóvel penhorado, sob pena de multa de 20% do valor do acordo;
c) Foi ajustado que em caso de demora na aprovação da obra (mais de noventa e cinco dias), além de ser dada quitação, iria incidir multa de 10% do valor do acordo;
d) Que passado mais de cem dias da entrega da obra, seria devido pela parte exequente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ao mês, até a efetiva restituição do bem.
6. A parte recorrente pretende além da aplicação das penalidades, a restituição do imóvel, danos morais baixas do gravame, encontro de contas (proc. 0007114-50.2001.8.11.0041).
7. É salutar registrar que o acordo formalizado não foi homologado pelo juízo. Razão pela qual, a execução de suas condições deve ser objeto de demanda própria, uma vez que se trata de contrato sem força executiva. Devendo seguir rito próprio e tramitar perante o juízo competente – especialmente em razão do valor, que ultrapassa em muito o teto dos juizados especiais.
8. Quanto ao encontro de contas pretendido, este também deve ser pleiteado perante o juízo competente, uma vez que não pode o juizado especial realizar o encontro de contas solicitado e proferir decisão que tenha efeito de conhecimento naquela demanda.
9. Sobre o pedido de honorários sucumbenciais, este não merece acolhimento, tendo em vista o disposto na lei 9.099/95.
10. No que tange ao pleito de condenação ao pagamento de litigância de má-fé, tenho que esta não restou comprovada. A parte exequente é um condomínio e certamente, no decurso temporal entre o termo firmado e o pedido de desarquivamento e execução do acordo houve mudança entre os responsáveis pela administração do condomínio, o que afasta a má-fé, apesar de surtirem os efeitos práticos do acordo firmado.
11. O pedido de danos morais deve ser indeferido, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica e que a existência e extensão dos danos morais deve ser comprovado, não podendo ser presumido.
12. Considerando que a parte executada alegou o adimplemento da dívida mediante ajuste entre as partes e que a parte exequente, após a apresentação de defesa reconheceu o pacto assumido, ainda que discordando de forma extemporânea da qualidade dos serviços prestados, deve ser reconhecida a extinção da obrigação devida pelo executado, pois o prazo para insurgência era de noventa dias e a parte exequente demorou mais de dois anos para se manifestar quanto as condições da obra, estando preclusa.
13. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento da extinção da demanda por transação ou por qualquer outro meio que gerou a remissão total da dívida objeto da execução.
14. Diante da extinção da lide, deve ser realizada a baixa de quaisquer gravames e penhoras realizadas nos autos, bem como, a devolução do imóvel que a parte exequente foi nomeada como fiel depositária, pois a dívida foi declarada extinta, caracterizando enriquecimento ilícito a manutenção de posse do imóvel após o reconhecimento judicial da extinção do crédito.
15. No que tange ao pedido de mandado de constatação, tal medida deve ser adota, e eventual insurgência quanto as condições de entrega do imóvel deverão ser discutidas em demanda própria. Registro que apenas deteriorações de mau uso/zelo é que podem ser objeto de insurgência, e que desgastes naturais do tempo e uso próprio devem ser arcados pelo proprietário – ora executado.
16. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.
17. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o teto dos juizados, uma vez que o valor pretendido ultrapassa em muito o teto dos juizados.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0058450-33.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAKANA - CNPJ: 33.003.997/0001-92 (RECORRENTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), PARAKANA ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA (RECORRIDO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (ADVOGADO), PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.361.975/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024